Tribunal: TJDFT
Processo: 0061848-25.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1255 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA CORTE SUPREMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255).

II – A ausência de determinação de suspensão dos recursos especiais a nível nacional não desautoriza a ordem emanada pela Corte de origem.

III – Acertado o ditame de sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.

IV – Agravo interno não provido.